Tribunal: TJPA
Processo: 0808258-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808258-37.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JOELSON DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA INTEMPESTIVA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM VIA ORIGINAL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E EFETIVIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento em alienação fiduciária. A petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da não apresentação, no prazo fixado, da via original da cédula de crédito bancário. A instituição financeira alegou ter promovido a juntada do documento, ainda que intempestivamente, antes da prolação da sentença, requerendo a anulação da decisão e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora apresenta a via original da cédula de crédito bancário após o prazo judicial, porém antes da sentença; (ii) estabelecer se é exigível, de forma absoluta, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário em ações de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário foi realizada antes da prolação da sentença, conforme certificado nos autos, o que afasta a configuração de desídia ou inércia por parte da autora.

4.

A jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, vem consolidando entendimento no sentido de prestigiar os princípios da boa-fé, instrumentalidade das formas e efetividade processual, admitindo a flexibilização de exigências formais quando não houver prejuízo à parte contrária.

5.

A exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário em ações de busca e apreensão pode ser relativizada, conforme precedentes do STJ, sendo suficiente a juntada de cópia digitalizada do contrato, desde que não haja dúvida quanto à exigibilidade do título.

6.

Na hipótese, o devedor sequer foi citado, não havendo alegação de comprometimento da validade do título ou da regularidade processual, razão pela qual se revela desproporcional a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 317, 321, parágrafo único, 485, I; CPC, art. 425, VI, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2168567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2106763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento em alienação fiduciária, ajuizada contra JOELSON DA SILVA SOARES, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante o descumprimento da determinação judicial de juntada da via original da cédula de crédito bancário.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Desta feita, nos termos do art. 485, I c/c artigo 321, parágrafo único do CPC, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Custas, se houver, pelo exequente.

Sem honorários, em razão da inexistência de sucumbência.

Após, certificado o trânsito, pagas as custas, arquivem-se com as cautelas legais.

Em suas razões recursais (ID 29162666), o recorrente sustenta, preliminarmente, que a extinção do feito revela
rigor excessivo
, especialmente por
não ter sido oportunizada a regularização da emenda
antes da prolação da sentença, em afronta ao art. 317 do CPC. Argumenta que a cédula foi apresentada, ainda que intempestivamente, o que afasta qualquer alegação de desídia. Alega, ainda, que a decisão proferida pelo juízo de origem contraria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, cooperação, eficiência, celeridade e instrumentalidade das formas, ao extinguir o processo sem considerar a finalidade do ato processual cumprido.

No mérito, defende que houve o cumprimento substancial da determinação judicial, com a juntada da cédula em via original, conforme certificado nos autos, e que eventual vício formal não compromete a validade do processo, sendo desarrazoada a extinção diante da efetiva atuação da parte autora. Pleiteia, assim, a anulação da sentença, com o consequente prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de outubro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito à validade da extinção do feito sem resolução do mérito, por suposto descumprimento da determinação judicial de apresentação da via original da cédula de crédito bancário que instrui ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que tal documento teria sido juntado intempestivamente.

Pois bem.

No caso dos autos, conforme se extrai do teor da sentença de origem (ID 29162664), o juízo a quo entendeu por indeferir a petição inicial e extinguir o feito com base no art. 485, inciso I, do CPC, sob o argumento de que a parte autora não teria apresentado a cédula de crédito bancário original no prazo fixado para emenda, embora o tenha feito em momento posterior.

Contudo, conforme se verifica do ID 115731572, consta certidão do juízo de origem atestando que a parte autora, ainda que fora do prazo determinado, efetivamente apresentou a via original da cédula de crédito bancário requerida. E mais: tal juntada ocorreu antes da prolação da sentença, motivo pelo qual não há falar em inércia ou desídia processual.

Ainda que a parte tenha, de fato, ultrapassado o prazo fixado na decisão que determinou a emenda à inicial, a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de privilegiar a instrumentalidade das formas, a boa-fé processual e a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando não há demonstração de prejuízo à parte contrária ou comprometimento da regularidade processual, de forma que indevida a extinção do feito.

Ademais, embora ainda persista o entendimento de que a juntada do título original é necessária em ações de busca e apreensão, vertente a qual já me filiei, a recente jurisprudência das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) flexibilizou essa exigência, permitindo que a ação de busca e apreensão seja instruída com cópia digitalizada do contrato,
desde que inexista fato concreto que comprometa a exigibilidade da dívida.

Destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No caso concreto, verifica-se que o devedor ainda não integra a relação processual, pois não foi citado, inexistindo qualquer alegação de que a cédula de crédito bancário utilizada como fundamento para a busca e apreensão esteja sendo objeto de outra execução ou que haja fato impeditivo que justifique o não prosseguimento da demanda.

Sob esta ótica, entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente, neste momento processual (em que não há oposição a sua validade), para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo, tornando-se desnecessária a determinação de emenda da petição inicial.

Ante o exposto, considerando a incongruência da sentença com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Apelação e, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à vara de origem para o regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, 1º de outubro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2025